Tribunal: TJDFT
Processo: 0748838-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. CULPABILIDADE. VÁRIOS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.

2. O conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de confirmar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, ratificados judicialmente.

3. Inviável, por conseguinte, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou, mesmo, a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

4. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade do agente, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas trata-se de delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e o fato de o apelante ter incidido em mais de um núcleo previsto no tipo somente constitui fundamento válido à valoração negativa da culpabilidade quando comprovado que a reprovabilidade da conduta extrapolou aquela prevista para o tipo penal, o que não ocorreu na hipótese.

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for pequena.

6. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, em se tratando de réu primário e de bons antecedentes, não dedicado a atividade criminosa ou organização criminosa, é possível o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado.

7. Tendo em vista o quantum de pena aplicada, bem como a primariedade do réu, o regime inicial para cumprimento da pena aplicável à espécie é o semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.